Tribunal: TJES
Processo: 5010825-07.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010825-07.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5010825-07.2024.8.08.0024

REMETENTE:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
IMPETRANTE: EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES

IMPETRADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: PRESIDENTE DO IPAJM ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por servidor público aposentado contra ato omissivo do Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, pela demora excessiva na conclusão de processo administrativo instaurado em 19/04/2023, destinado à emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), com reconhecimento de atividade especial e desaverbação de tempo excedente, tendo o juízo de origem concedido a segurança para determinar a conclusão do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada da Administração Pública em concluir processo administrativo previdenciário configura violação a direito líquido e certo do impetrante, apta a autorizar a concessão de mandado de segurança para compelir a autoridade competente a decidir o requerimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O direito fundamental à razoável duração do processo administrativo decorre do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impondo à Administração Pública o dever de decidir os requerimentos submetidos à sua apreciação em prazo razoável.

4.O princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, é incompatível com a paralisação injustificada de processos administrativos por período prolongado.

5.Lei nº 9.784/1999 estabelece o dever da Administração de proferir decisão expressa em até 30 dias, prorrogável por igual período mediante motivação, prazo largamente extrapolado no caso concreto.

6.A omissão administrativa por aproximadamente 11 meses caracteriza mora ilegal, não justificável por entraves internos da Administração, sobretudo em matéria de natureza previdenciária.

7.O Presidente do IPAJM é parte legítima para figurar no polo passivo, pois detém competência funcional para sanar a inércia administrativa no âmbito da autarquia.

8.O mandado de segurança é via adequada para compelir a Administração a decidir, sem que isso implique ingerência no mérito administrativo do pedido.

9.O cumprimento da liminar no curso do processo não acarreta perda do objeto, sendo necessária a confirmação da ordem por sentença para produção de efeitos definitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1.A demora injustificada da Administração Pública em concluir processo administrativo viola o direito fundamental à razoável duração do processo e o princípio da eficiência.

2.É cabível mandado de segurança para compelir a autoridade administrativa a decidir requerimento pendente, sem invasão do mérito administrativo.

3.A omissão administrativa prolongada configura ato ilegal apto a justificar a concessão da segurança.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5000516-06.2024.8.08.0030, 2ª Câmara Cível; STJ, AgInt no MS nº 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.831.961/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença de ID 14319437 proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública
Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES
contra ato omissivo atribuído ao
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, concedeu a segurança para ratificar a
determinação da liminar para que o Presidente do IPAJM conclua o Processo Administrativo de nº 09640860, referente à emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do Impetrante.

Devidamente intimadas da sentença, nenhuma das partes interpôs recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 16400534) declinando sua intervenção no
writ.

Pois bem.

Rememoro que o presente MANDADO DE SEGURANÇA foi ajuizado por
EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES
em face do

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM).

O impetrante narrou que, sendo servidor público aposentado, protocolou requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária em 19/04/2023 (Processo Administrativo nº 2023-SFBFBF).

O pleito visava à emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com o reconhecimento de atividade exercida em condições especiais (período de 03/02/1981 a 01/07/2016) e a consequente desaverbação de tempo excedente para aproveitamento no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Alegou que, passados cerca de 11 (onze) meses do protocolo, o processo administrativo permanecia paralisado sem qualquer análise ou decisão final por parte da autoridade coatora, violando seu direito líquido e certo à razoável duração do processo e à eficiência administrativa, extrapolando largamente o prazo de 30 dias previsto na Lei nº 9.784/99.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada, determinando
que a parte Impetrada impulsione, até a conclusão, o pedido administrativo nº 2023-SFBFBF, no prazo de até quinze dias, o qual entendo razoável para análise e conclusão do processo, conforme
Decisão de 14318075.

Nas informações prestadas, a autoridade coatora arguiu, preliminarmente, a falta de interesse de agir e a ilegitimidade passiva, sustentando que a competência para a análise do mérito do pedido (reconhecimento de tempo especial para fins de RGPS) seria do INSS. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos administrativos formulados pelo servidor.

O Ministério Público de 1º Grau opinou pela concessão da segurança, vide Parecer de ID 14319436.

Após o trâmite do feito, sobreveio a sentença (ID 14319437) que, rejeitando as preliminares suscitadas, concedeu a segurança para ratificar a liminar e determinar que o Presidente do IPAJM concluísse o Processo Administrativo, independentemente do resultado final (deferimento ou indeferimento), reconhecendo a ilegalidade da mora administrativa.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal por força do duplo grau de jurisdição obrigatório, a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no mérito, por tratar-se de direito individual disponível, ID 16400534.

A sentença recorrida agiu com precisão ao afastar as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir suscitadas pela autoridade coatora.

Quanto à
ilegitimidade passiva
, não prospera a alegação de que a competência seria do INSS. O ato coator impugnado neste
mandamus
não é o indeferimento do benefício previdenciário final, mas sim a omissão e a mora do IPAJM em processar e decidir o requerimento administrativo que tramita sob sua responsabilidade (Processo nº 2023-SFBFBF).

Sendo o Presidente do IPAJM a autoridade máxima da autarquia estadual onde o processo se encontra paralisado, é ele quem detém a competência funcional para sanar a ilegalidade apontada, qual seja, a inércia administrativa.

No que tange à
falta de interesse de agir
, a necessidade da tutela jurisdicional é patente. O impetrante aguardou por quase um ano uma resposta da Administração Pública. A inércia estatal por tempo desarrazoado configura resistência à pretensão do administrado, fazendo nascer o interesse processual na obtenção de uma ordem judicial que compila a Administração a agir. Afasto, pois, as preliminares.

Quanto ao mérito, a questão central cinge-se à verificação de violação a direito líquido e certo decorrente da demora excessiva da Administração Pública em analisar requerimento administrativo de servidor público.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, elevou a
razoável duração do processo
judicial e administrativo à categoria de direito fundamental, garantindo aos cidadãos os meios que assegurem a celeridade de sua tramitação. Corroborando este mandamento, o artigo 37,
caput
, da Carta Magna, impõe à Administração Pública a observância estrita do
princípio da eficiência
:

Art. 5º, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 9.784/99, aplicada subsidiariamente aos processos administrativos estaduais na ausência de lei específica ou diante de lacuna, estabelece em seus artigos 48 e 49 o dever da Administração de emitir decisão nos processos de sua competência no prazo de até
30 (trinta) dias
, prorrogável por igual período, mediante motivação expressa:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

No caso em análise, a prova pré-constituída é inequívoca. O impetrante comprovou o protocolo do requerimento em
19/04/2023
e, até a data da impetração do
writ
em
19/03/2024
, o processo administrativo encontrava-se pendente de análise conclusiva.

Estamos diante de um lapso temporal de aproximadamente
11 (onze) meses
de inércia injustificada. Tal demora extrapola qualquer limite do razoável, não podendo ser legitimada sob o pálio de dificuldades estruturais, acúmulo de serviço ou burocracia interna. O cidadão não pode ser penalizado pela ineficiência do aparelho estatal, ficando indefinidamente aguardando a manifestação do Poder Público sobre direitos de caráter alimentar e previdenciário.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a extrapolação injustificada de prazos administrativos autoriza a concessão da segurança. Nesse sentido, colaciono julgados, inclusive recente julgado desta Segunda Câmara Cível, que reafirma a tese de que a mora administrativa viola a Constituição:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DE APELAÇÃO.
IMPROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Sooretama contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por José Pereira do Nascimento e outra para determinar que a autoridade impetrada decidisse processo administrativo em trâmite no prazo de 30 dias, conforme art. 49 da Lei 9.784/1999, sob pena de multa. O apelante alegou nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da adstrição, inadequação da via eleita e decadência do direito dos impetrantes . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença ultrapassou os limites do pedido formulado pelos impetrantes, caracterizando decisão ultra petita; (ii) analisar a adequação da via do mandado de segurança para a tutela do direito alegado; (iii) avaliar a ocorrência de decadência do direito em razão do suposto transcurso do prazo legal para a impetração da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença não viola o princípio da adstrição ao reconhecer pedidos implícitos na inicial, conforme interpretação lógico-sistemática. O julgador pode considerar pedidos derivados do contexto da petição inicial, como a tramitação e julgamento do processo administrativo. Precedente aplicável: STJ, AgInt no REsp n. 1.823 .194/SP. A via do mandado de segurança é adequada para assegurar o direito líquido e certo à razoável duração do processo, garantido pelo art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, especialmente em casos de mora administrativa. Precedente aplicável: STJ, AgInt no MS n . 29.138/DF. Não há decadência, pois a omissão administrativa configura relação de trato sucessivo, que renova mensalmente o prazo para impetração do mandado de segurança. Precedente aplicável: STJ, AgInt no REsp n . 1.831.961/CE. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A mora administrativa em concluir processo administrativo viola o direito constitucional à duração razoável do processo, podendo ser corrigida por meio de mandado de segurança.
A omissão administrativa, quando continuada, renova sucessivamente o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXIV e LXXVIII; Lei 9.784/1999, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n . 1.823.194/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/02/2022. STJ, AgInt no MS n. 29 .138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15/08/2023 . TJES, Reexame necessário n. 5002133-33.2021.8 .08.0021, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, j . 21/07/2023. STJ, AgInt no REsp n. 1.831 .961/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30/11/2020 . (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50005160620248080030, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO.
DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO . RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, dispõe que são assegurados a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, elencando, ainda, dentre os princípios de observância obrigatória por parte do Poder Público (artigo 37, caput, da Constituição Federal), o da eficiência, o qual, por certo, não se coaduna com a morosidade, por parte do ente estadual, na análise do requerimento formulado pelo particular .
2. In casu, resta patente a ilegalidade na conduta do Poder Público, eis que, ao não apreciar o requerimento formulado pelo impetrante em prazo razoável, deixou de observar os preceitos constitucionais pertinentes,
devendo a conclusão do processo administrativo observar o prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsão da Lei Estadual nº 13.800/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-GO 5490159-75.2021.8.09 .0000, Relator.: REINALDO ALVES FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ao apreciar caso análogo de paralisação indevida, destacou a violação cumulativa aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA . DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
I . CASO EM EXAME 1. Reexame necessário em face da sentença que concedeu a segurança pretendida, determinando o impulsionamento de processo administrativo paralisado pela Administração Pública Municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação de direito líquido e certo da impetrante em razão da demora excessiva na análise de seu processo administrativo; (ii) avaliar se a omissão administrativa configura desrespeito aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, quando violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, nos termos do art . 5º, LXIX da CF. 4. O direito líquido e certo da parte impetrante se configura pela ausência de conclusão do processo administrativo protocolado em julho de 2024, violando o prazo legal estabelecido na Lei Municipal nº 5.872/2008.
5. A demora injustificada na tramitação do processo administrativo, superior ao permitido por lei, viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência, conforme art. 5º, LXXVIII da CF.

6 . A omissão da autoridade administrativa em impulsionar o processo administrativo configura ato abusivo, justificando a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO
7. Reexame necessário desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei Municipal nº 5 .872/2008, art. 49. Jurisprudência relevante citada: TJRN, Reexame Necessário nº 0865474-16.2022 .8.20.5001, Rel. Des . Ibanez Monteiro, j. 04/08/2023. (TJ-RN - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08720392520248205001, Relator.: ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO, Data de Julgamento: 14/04/2025, Terceira Câmara Cível)

Ressalte-se que o Poder Judiciário, ao determinar a conclusão do processo administrativo, não está invadindo o mérito administrativo (deferir ou indeferir o pedido), mas apenas garantindo o devido processo legal e a eficiência, compelindo a autoridade a proferir uma decisão, seja ela positiva ou negativa.

Por fim, o cumprimento da liminar no curso da demanda não acarreta a perda do objeto, mas sim o reconhecimento jurídico do pedido, exigindo a confirmação da ordem por sentença de mérito para produção de efeitos definitivos e coisa julgada material.

A sentença reexaminada, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, estando alinhada aos precedentes desta Corte e de outros Tribunais pátrios.

Isso posto, ficou demonstrada a violação a direito líquido e certo da impetrante, de sorte que resta clara a juridicidade do édito sentencial que concedeu a segurança.

Diante do exposto,
conheço da remessa necessária,
para CONFIRMAR
a sentença que concedeu a segurança para ratificar a
determinação da liminar de que o Presidente do IPAJM deveria concluir o Processo Administrativo de nº 09640860, referente à emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do Impetrante.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para confirmar a sentença.